Tribunal: TJMT
Processo: 0008378-79.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008378-79.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MATNE FAGUNDES JUNIOR - CPF: 049.230.841-11 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN FIDELIS GUIMARAES SILVA (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 032.255.301-66 (APELANTE), GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.901.871-32 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), RAYSSA KAROLINE SANTANA DE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), ANA CAROLINA DELGADO (ASSISTENTE), IDALMIR BEZERRA FERREIRA (ASSISTENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON MAGNUM DE FRANCA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS.
DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes, com base na decisão do Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com penas variando entre 10 e 12 anos de reclusão, em regime fechado.

2.

As defesas alegam nulidade por veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, bem como pleiteiam, subsidiariamente, redimensionamento das penas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; e (ii) se a pena deve ser redimensionada em virtude da aplicação da atenuante da menoridade relativa e da fração do privilégio.

III. Razões de decidir

4.

O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP. No caso, os elementos probatórios colhidos tanto na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório, apontam fortes elementos de convicção que redundam na plausibilidade da versão acusatória e reforçam a decisão dos jurados, lastreando a condenação e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5.

A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, corroborada por entendimento do STF.

6.

A fração de 1/6 (um sexto) para a causa de diminuição do homicídio privilegiado foi devidamente fundamentada com base na desproporção da reação do recorrente e no intervalo entre a provocação e o crime.

7.

O prequestionamento foi atendido, pois os dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentados na fundamentação do voto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não se anula o julgamento do Tribunal do Júri se a decisão dos jurados encontra amparo em prova produzida sob o crivo do contraditório e não se mostra manifestamente contrária aos autos. 2. A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A fração da causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do CP deve ser fixada com base em fundamentos concretos e proporcionais extraídos dos autos. 4. Considera-se prequestionada a matéria quando os fundamentos do voto enfrentam, de modo claro, os dispositivos legais invocados."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 29, §1º, 59, 121, §1º e §2º, IV; CPP, arts. 505, 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270 QO-RG, Rel.
Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.883.935/AL, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FÁBIO DA SILVA SANTOS

IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA

DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FÁBIO DA SILVA SANTOS, IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA
e
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0008378-79.2013.8.11.0042 que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença,
condenou

DANIEL
como incurso nas sanções do
artigo 121, §1º e §2º, IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
;
IVAN
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
; e
FÁBIO
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, §1º, ambos do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, todos em regime inicial
fechado
(ID 295236893).

A defesa de
FÁBIO
apresentou suas razões recursais no ID 295236912, pleiteando exclusivamente a
anulação do julgamento
, alegando que a decisão foi
manifestamente contrária
à prova dos autos.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, em razões de apelação acostadas sob o ID 295236917 em favor de
DANIEL
, também pleiteia a
submissão do réu a novo julgamento
, por entender que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária
à prova dos autos no que diz respeito à autoria e ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, além de mencionar a suposta
nulidade do feito desde a pronúncia
, porquanto supostamente amparada em elementos exclusivamente extrajudiciais. De forma subsidiária,
requer o
redimensionamento da pena
mediante a aplicação da
atenuante da menoridade relativa
, independentemente da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, além da
redução máxima de 1/3 (um terço)
da pena em razão da
figura privilegiada
reconhecida para o crime de homicídio, com prequestionamento da
matéria correlata.

Enfim, requer a defesa de
IVAN
nas razões recursais disponíveis no ID 295236948, a
anulação do julgamento
, sustentando que a decisão foi
manifestamente contrária

à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia, de forma genérica, a
redução da pena
aplicada.

Em contrarrazões vistas no ID 295236915, ID 295236920 e ID 295236951, o Ministério Público pugna, preliminarmente, pelo
não conhecimento
dos recursos, argumentando a ocorrência de preclusão
pro judicato
. No mérito, requer-lhes o desprovimento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 299662860, opinou pelo conhecimento dos recursos, com
rejeição da preliminar ministerial
, e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –

PRELIMINAR ARGUIDA PELO
PARQUET
– NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

À vista do relatado, em sede de contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresenta preliminar de
não conhecimento

dos apelos
, ao argumento de que os recorrentes outrora interpuseram recurso em sentido estrito em face da decisão que os pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos ilícitos, bem como reconheceu a pertinência da qualificadora acolhida pelos jurados.

Logo, para o
Parquet
, a matéria de fato reeditada nas apelações, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário

às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a
preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que a
preliminar
não merece acolhida
.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do CPC, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, na hipótese, parte-se do princípio de que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por um
rito escalonado, composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
.
Nesse momento, os

“indícios suficientes”

devem ser compreendidos como um

princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
poderão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada
, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA –
1
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA
– (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva...”
(TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, ainda que o
Parquet

argumente a inexistência de provas inéditas supervenientes no presente caso concreto
, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito, regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP –,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só
vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da
impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu
,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017
.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar

arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
conheço

dos apelos interpostos por
FÁBIO DA SILVA SANTOS, IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA e DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR
.

V O T O –

MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar e reconhecido o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos
,
passo à apreciação do mérito.

Desde logo, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Consta na denúncia que, no dia 17/12/2012, por volta das 04h00, na Rua Poxoréo, n° 01, em frente a Lanchonete Nacional, Bairro Alvorada, nesta capital, o denunciado
DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR
chegou conduzindo um veículo Fiat Uno, cor cinza, e, estando previamente acordando com os ocupantes de um veículo Prisma, preto, conduzido por um terceiro não identificado, estando nele os denunciados
IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA
e
FABIO DA SILVA SANTOS
, oportunidade em que efetuaram disparos de arma de fogo contra o grupo composto pela vítima fatal
Jeferson Magno de França
, sua companheira
Jaqueline
e
Daniel Soares
.

Por tal fato, os apelantes foram
pronunciados
como incursos na sanção do
art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 todos do Código Penal
, e submetidos ao Tribunal do Júri restaram condenados,
DANIEL
como incurso nas sanções do
artigo 121, §1º e §2º, IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal;
IVAN
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
e
FÁBIO
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, §1º, ambos do Código Penal.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo comum aos recorrentes se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário, incluindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não encontra substrato probatório suficiente a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, os apelantes apresentam sua irresignação diante do não acolhimento da
negativa da autoria
por eles alegada, ao que destacam, em linhas gerais, a existência de um único testemunho angariado extrajudicialmente e não ratificado em juízo, restando a inexistência de prova robusta que aponte, sem margem de dúvidas, os apelantes como autores do delito, ou mesmo do dolo exigido pelo tipo penal .

Entretanto, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter os recorrentes a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo
recurso que dificultou a defesa do ofendido, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, sabe-se que, nas ocasiões em que foram ouvidos, os recorrentes negaram qualquer envolvimento com o ilícito, alegando não terem qualquer eventual motivação contra o ofendido e que a imputação feita a eles seria um equívoco (ID 125853230 - Pág. 31 e ID 295236894).

Contudo, além da citada narrativa não guardar mínimo amparo em qualquer elemento convicção apresentado nos autos, não se pode olvidar que os autos também contaram com as declarações de testemunhas que presenciaram o ilícito, reforçando a plausibilidade da versão acusatória acolhida pelos jurados.

A propósito, desde a fase inicial os depoimentos das testemunhas oculares
Rayssa Karoline Santana de Figueiredo
e
Ana Carolina Delgado
relataram a dinâmica dos fatos e apontaram os apelantes como possíveis autores do crime.

Conquanto não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório, a narrativa apresentada por
Rayssa Karoline

descreve o cenário do ilícito, com ela e a testemunha
Ana Carolina
, ambas como caronas do apelante
DANIEL
e, desconhecendo o propósito homicida nutrido por este último e partilhado com os ocupantes do veículo Prisma, notadamente o recorrente
IVAN
, enquanto passageiro, e
FABIO
, como ocupante do banco de trás, tendo ponderado:

“[...] QUE ‘JUNINHO GORDÃO’ e ‘FABINHO’ passaram a efetuar disparos contra a vítima, quando ainda estavam dentro do veículo;
QUE ‘FABINHO’ tirou o corpo para fora do carro para efetuar os disparos contra a vítima, enquanto 'JUNINHO GORDÃO’ dirigia e atirava ao mesmo tempo
, [...] QUE ‘FABINHO’ utilizava um revólver 9mm, preto, de tamanho grande; QUE dentro do veículo prisma preto havia outra arma de fogo, parecida com o que ‘JUNINHO GORDÃO’ utilizou no crime em tela, sendo que
não sabe ao certo quem levava a arma de fogo, mas acredita que era o ‘IVAN DRAGO’, esclarece que viu apenas ‘FABINHO’ e 'JUNINHO GORDÃO’ efetuar disparos contra a vítima, mas todos os outros que estavam no prisma preto (o motorista, e "IVAN DRAGO") tinham conhecimento que eles iam praticar o crime
; [...].” sic
ID 125853227 - Pág. 87 – destaquei.

Por sua vez, muito embora não tenha sido ouvida em plenário, é certo que os autos contam com as
declarações judiciais da testemunha
Ana Carolina Delgado
reafirmando a essência de sua narrativa extrajudicial, ao
apontar
DANIEL
como condutor do veículo Uno
[do qual a testemunha era passageira], enquanto destacou a
possível localização do acusado
IVAN,
enquanto ocupante do banco do carona do veículo Prisma
, ao passo que
FÁBIO
estaria como passageiro na parte traseira do veículo
, contudo, não soube precisar qual deles seria o autor dos disparos que foram deflagrados daquele veículo.

Ademais, sabe-se que
Daniel Soares
– integrante do grupo composto pela vítima no momento do ataque, e as testemunhas
Matheus da Silva Oliveira, Rayssa Karoline Santana de Figueiredo
e
Ana Carolina Delgado
procederam ao Termo de Reconhecimento Fotográfico Positivo em sede policial, afirmando que
DANIEL
era um dos autores do crime em tela, efetuando disparos em direção à vítima
, e que
ajustou sua conduta a um indivíduo não identificado e os demais ocupantes do veículo Prisma, consistentes nos recorrentes
IVAN
e
FÁBIO,
para
“acertarem um negócio” sic.

Embora a testemunha
Rayssa Karoline
não tenha sido ouvida em juízo porque não foi localizada, bem como a testemunha presencial
Daniel Soares
e a testemunha
Matheus
tenham retificado parcialmente suas declarações quando ouvidos em juízo, tal fato não descredibiliza a narrativa inicialmente apresentada. Vale destacar que a própria testemunha
Ana Carolina Delgado
, em seu depoimento judicial, esclareceu que as pessoas evitavam de comentar sobre o crime com medo de represálias, inclusive, ela mesma afirmou que teve muito medo do recorrente
DANIEL
.

Circunstanciando o aparente contexto em que perpetrado o ilícito, é pertinente mencionar as declarações da testemunha
Matheus da Silva Oliveira
,
as quais, apesar de não terem sido ratificadas em juízo, em tentativa de se esquivar de qualquer envolvimento no fato, havendo ainda a desistência de sua oitiva em plenário; na fase policial evidenciaram narrativa estranhamente específica, destacando que na madrugada fatídica o recorrente
DANIEL
“chegou no local em um veículo Uno de cor prata, armado com um revólver .38 e outro .44, acompanhado de duas meninas, [...] QUE as duas meninas, RAYSSA e ‘LOLA’ estavam bastante assustadas, esclarece que não viu nenhuma arma com elas, enquanto
‘LEÃO’ dizia que tinha acabado de matar "mais um" nas proximidades da Rodoviária de' Cuiabá "em um rebojo" e ele disse que a vítima era o ‘TÓ’
;
[...]” sic
ID 125853227 - Pág. 82 – destaquei.

Nesse contexto, o conjunto probatório respalda o veredito dos jurados, afastando a alegação de que ele seria manifestamente contrário às provas dos autos. Ao contrário, as circunstâncias apuradas demonstram que as teses defensivas — de negativa de autoria e insuficiência de provas a imputando a
DANIEL, FÁBIO
e
IVAN
— encontram-se isoladas e dissociadas do panorama probatório formado, o qual sustenta a conclusão de que todos participaram da empreitada criminosa.

Ademais, as provas colhidas, tanto testemunhais quanto documentais, revelam um encadeamento lógico e coerente dos acontecimentos, no qual a atuação dos recorrentes se insere de forma integrada, desde o planejamento até a fuga. Tal contexto enfraquece qualquer tentativa de fragmentar as condutas para afastar a coautoria, pois evidencia que
a execução do crime resultou de uma ação conjunta e deliberada
, em consonância com a versão reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A propósito, é por essas mesmas narrativas que igualmente entendo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos em relação à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo os jurados reconhecido que
“o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, consistente no emprego de surpresa”
(ID 295236905).

A par dos relatos mencionados alhures, principalmente das declarações das testemunhas presenciais, subsistem elementos de convicção que dão amparo à proposição acusatória e, por consequência, à citada qualificadora, por descreverem que a conduta perpetrada pelo grupo revelou-se
súbita e coordenada
, possivelmente mediante
abordagem da vítima em via pública, no momento em que esta fazia uso de substância entorpecente
, sendo de imediato surpreendida pelos disparos de arma de fogo desferidos em sua direção, em contexto que indica também a tentativa de interceptação, evidenciada pela atuação simultânea de dois veículos envolvidos na empreitada delitiva.

Por sinal, consoante o laudo de necropsia, corroborado pelo respectivo mapa topográfico constante no ID 125853227 – pág. 29, verifica-se que, dos dois projéteis que atingiram a vítima, um impactou a região occipital (próxima à nuca), permanecendo alojado no lado direito da base do crânio, sendo crível que o ataque, da forma como ocorreu,
reduziu consideravelmente qualquer chance de reação do ofendido.

Tal perspectiva, diante do
amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados
e da
impossibilidade de se perquirir os motivos
que levaram os senhores jurados à conclusão alcançada, evidenciam que
o reconhecimento da utilização de
recurso que dificultou a defesa da vítima

não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado do c. STJ dispondo:

“[...] 5. O recurso que dificultou a defesa da vítima também se justifica pelos elementos constantes nos autos, os quais indicam que a conduta foi perpetrada de forma inesperada, mediante o uso de arma de fogo, após o recorrente ser recebido na residência da vítima
. O elemento surpresa dificultou a reação imediata das vítimas, conforme relatado nos depoimentos
. [...] IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.689.316/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025) – destaquei.

Por oportuno, conquanto as i. defesas tenham tangenciado eventual nulidade da pronúncia, ou mesmo a primazia do brocardo
in dubio pro reo
, com fundamento, em linhas gerais, no fato de que o desfecho condenatório estaria amparado exclusivamente em prova extrajudicial, friso que, além de
não se ter instalado qualquer debate oportuno
sobre tais pontos, notadamente diante da inexistência de apontamentos constantes na Ata da Sessão do Juri acerca de qualquer irresignação defensiva sobre o tema, redundando na
preclusão
do debate, se alia o entendimento de que vigora na atual fase processual, como já dito anteriormente, a
soberania do veredito dos jurados
, os quais são sabidamente norteados pela íntima convicção.

Nessa ordem de ideias
, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria invocada pelos apelantes
, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas apenas de
opção
por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem,
não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas.
2. No caso, a Corte de origem assentou a existência de provas colhidas em juízo que corroboraram os elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, inclusive com a confissão parcial do agravante e imputação direta por parte do corréu, revelando quadro probatório mínimo a sustentar a condenação. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) –
destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à pena imposta:

2.1.

Da
readequação

da pena intermediária:

De forma subsidiária, a defesa do recorrente
DANIEL
vindica a imposição da pena intermediária aquém do mínimo legal, porquanto foi reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa, contudo, sem efeitos práticos.

A despeito dos combativos argumentos defensivos,
não há falar em superação do óbice contido no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, porquanto o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para afastar sua aplicação, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da técnica de
overruling
com relação à Súmula 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

“[...] 2. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,DJe31/08/2020) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi RE 597270 QO-RG, Relator(a):Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL- MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosa, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...] 2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[STF,RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT– N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Portanto, permanece incólume a pena definida na segunda etapa dosimétrica.

2.2. Da fração correspondente ao privilégio:

A i. defesa do
apelante
DANIEL
também

questiona a fração correspondente à
causa de diminuição pertinente ao
homicídio privilegiado
, pugnando pela incidência da minorante no patamar máximo de 1/3 (um terço), em detrimento do
quantum
de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

Como é cediço, a escolha do
quantum
de redução relativo à minorante prevista no art. 121, § 1.º, do CP, comumente denominada de homicídio privilegiado ou emocional, variante de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
deve se basear nos próprios elementos caracterizadores do privilégio
, quais sejam:
a relevância social ou moral da motivação do crime, o grau emotivo do réu ou a intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
.

Nesse sentido:

“[...] 1.
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP
, entre os patamares de 1/6 a 1/3,
deve se basear
nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos,
considerando ‘os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
. Precedente do Pretório Excelso’”.
(AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – destaquei.

No caso, ao eleger a fração mínima para a aplicação do privilégio, o d. juízo
a quo
fundamentou-se em dados concretos e comprovados nos autos, especificamente:

“Reduzo a reprimenda na fração mínima de 1/6, observando, no caso concreto, que, ainda que tenha sido reconhecida a prática do delito sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima,
constam dos autos que a contenda entre ela e o autor ocorreu na semana anterior aos fatos aqui apurados, além de a reação ter sido desproporcional, envolvendo outros agentes e arma de fogo,
resultando, então, na reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a qual agora torno definitiva.” –
ID 295236893 - Pág. 3 – destaquei.

Deveras, não merece reajuste a fração aplicada, pois, embora as provas registrem que a vítima protagonizou contenda anterior envolvendo o apelante
DANIEL
, é igualmente certo que tal desentendimento teria ocorrido em momento anterior à consumação do ilícito, ao que se agrega, a título de reforço argumentativo, as circunstâncias que permearam a execução do ilícito a mitigar a emoção que teria permeado o crime.

Em situação semelhante, em que se verificou patente desproporção entre a conduta da vítima e a reação do agente, o Tribunal da Cidadania concluiu pela legalidade da aplicação do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), assim como ocorreu na espécie
, in verbis
:

A propósito:

“[...] 2.
É idônea a adoção da fração de 1/6
, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no
art. 121, § 1º, do Código Penal
, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.
3.
Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima
, uma vez que, a par de estar
desarmada
, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente
sua cabeça com ripas de madeira.
A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último
”.
(AgRg no HC n. 570.015/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020) – destaquei.

Dessarte, a dinâmica delitiva, tal qual demonstrada nos autos, a meu ver, corrobora a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da fração mínima de 1/6 (um sexto) eleita em razão do homicídio privilegiado.

Conserva-se
, pois, o
quantum
mínimo de
1/6 (um sexto)
decorrente do privilégio previsto no art. 121, §1º, do CP.

Em tempo, não olvido que a defesa do recorrente
IVAN
postulou
“a REDUÇÃO DA PENA aplicada, adequando-a aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”
(ID 295236948 - Pág. 9).

Contudo, além de ter requerido tal providência confusamente amparando-a tão somente na alegada
“ausência de comprovação da autoria delitiva”,
deixou de apresentar argumentos fáticos e de direito que efetivamente enfrentassem pontos específicos do cálculo dosimétrico, constatação que, de pronto, evidencia
afronta à dialeticidade
exigida pelo regramento pátrio.

Fosse pouco,
não constato qualquer ilegalidade ou teratologia
que justificasse qualquer providência a ser adotada por esta instancia revisória, considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, tanto que a pena basilar foi imposta no mínimo legal.

Igualmente, mesmo reconhecida a atenuante da menoridade relativa, corretamente não resultou em efeitos práticos, já que implicaria na errônea imposição da pena aquém do mínimo; e, inexistindo causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva foi estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

3.

Prequestionamento:

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que os dispositivos legais relacionados às questões suscitadas no apelo foram observados e integram a fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
FÁBIO DA SILVA SANTOS, IVAN FIDELIS GUIMARÃES SILVA e DANIEL MATNE FAGUNDES JÚNIOR
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0008378-79.2013.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025